Tribunal: TJPA
Processo: 0815020-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815020-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815020-31.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE DE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADA. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMISSÃO POR TRABALHO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento para ordenar realização de novo cálculo, levando-se em consideração a carga excedente das 4 (quatro) horas diárias para fins de remição penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815020-31.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal de Cametá, o qual nos autos do processo de nº 0001541-07.2027.8.14.0067, desconsiderou parte das horas estudadas pelo agravante para remição de pena.

Em suas razões, o agravante pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame inicial, relativo à admissibilidade do presente recurso, constato a regular interposição, pois atendidos os pressupostos legais para seu julgamento.

Pretende o agravante a cassação do “decisum” monocrático, o qual lhe indeferiu o pedido de remição em relação a atividade escolar que excedeu as 4 (quatro) horas diárias, o que suplantou o limite proposto pela Lei de Execuções Penais.

Adianto que o presente recurso comporta provimento.

O artigo 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por
trabalho
ou por
estudo
. Confira-se:

“(...) Art. 126.
O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir
,
por trabalho ou por
estudo
, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
; II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
."(...)” (grifos e negritos meus)

Conforme o inciso I, permite-se a remição de 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, no mínimo em 3 dias (que resulta média de 4 horas por dia), e por tal razão o juízo “a quo” concluiu que não poderia ser computado para a pretendida diminuição, o tempo de atividade escolar superior a 4 (horas) horas diárias.

A propósito, a decisão impugnada consignou o que segue:

“(...)(...) O apenado, por sua defesa, requereu remição de pena pelo estudo.

Consta nos autos atestado de dias estudados.

O Ministério Público manifestou-se pela declaração da remição.

É o breve relatório. Passo a DECIDIR.

Ab initio, insta consignar que o benefício da remição é disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), e concedido ao apenado como forma de diminuição do tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade através do estudo ou trabalho.

Para que se opere a remição é necessário que estejam presentes os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, sendo os requisitos, a declaração informando o período trabalhado e/ou estudado e que o sentenciado esteja no regime condições do regime fechado ou semiaberto.

Nesses termos, segundo o artigo 126 da mencionada lei, para que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto diminua um dia de sua pena, terá que cumprir 12 horas de frequência escolar, que devem ser dividias em no mínimo 3 dias; ou, trabalhar por 3 dias. Confira-se in verbis:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Em conformidade com artigo 126, § 3º, da Lei de Execuções Penais é permitido cumular a remição pelo trabalho e estudo, desde que exista compatibilidade de horas diárias, ou seja, a autoridade administrativa deve observar a jornada de trabalho, o descanso e feriados (artigo 33, da LEP), assim como, o máximo de 04 (quatro) horas de estudo por dia (doze horas de frequência escolar dividas, no mínimo, em três dias - artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

Consta nos autos as seguintes informações:

a.

Declaração nº 723/2023 informa que o apenado possui 1517 horas de estudo, desempenhadas nos anos de 2019 (janeiro, fevereiro, junho a outubro) 2020 (abril a setembro), 2021 (março a dezembro) e 2022 (março a dezembro), em razão das atividades da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa do ensino fundamental (Seq. 147.2);

b.

Declaração nº 724/2023: curso de eletricista rural, no período de 23.09.2019 a 27.09.2019, com 40 horas estudadas (Seq. 147.1);

c.

Declaração nº 726/2023: curso método CIS, período de 18.08.2022 a 21.08.2022, com 38 horas estudadas (Seq. 148.1).

Ressalto que os períodos estudados constantes nas declarações de números 1405/2021 (3ª etapa do ensino fundamental) estão inseridos na declaração nº 723/2023. Do mesmo modo, os períodos relativos aos anos de 2017 e 2018, constantes na declaração de nº 1407/2021 (Projeto Tempo de Ler) já foram objeto de apreciação e declaração de remição (Seq. 1.16 e 11.1), enquanto que o período atinente ao ano de 2019 encontra-se inserido na declaração de estudo de nº 723/2023. Desse modo, deixo de aprecia-las.

De acordo com o inciso I, do parágrafo 1º do artigo 126, da Lei de Execuções Penais deve observar máximo de 4 (quatro) horas de estudo por dia (doze horas de frequência escolar dividas, no mínimo, em máximo de 4 (quatro) horas de estudo por dia três dias).

Nesse sentido, observo a impossibilidade de declaração de remição quanto aos estudos desempenhados nos cursos do método CIS e de eletricista, pois na mesma data também desenvolveu atividades do ensino fundamental, extrapolando o limite máximo diário de 4 horas. Razão pela qual, indefiro a remição das horas de estudo constantes nas declarações 724/2023 e 726/2023.

Quanto a declaração nº 723/2023, os requisitos se fazem presentes, na medida que há declaração informando os dias estudados. Logo, não há como negar o direito subjetivo do interno de ver sua pena abreviada em razão do período de estudo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei de Execução Penal, preenchidos os requisitos legais CONCEDO A REMIÇÃO 127 (cento e vinte e sete) dias de pena pelo estudo constantes na declaração nº 723/2023.

Proceda a Secretaria com a atualização dos cálculos no SEEU, contabilizando os dias remidos.

Cientifique-se o reeducando e a Defesa. (...)(...)”

É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas, todavia, caso seja ultrapassado o limite máximo o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena"

Para tanto colaciono o seguinte julgado:

HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. 2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias. 3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.).
Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena"
(HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).
4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia).

Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho
.
A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP
é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista.
Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.
5.
"[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando- se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo"
(ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420). 6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho. 7. Ordem de habeas corpus concedida para que
a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1.º , do art. 126, da Lei de Execução Penal."
(HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) (grifos e negritos meus)

Vale ainda ressaltar, que o inciso II do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de
"1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho"
, e de maneira diversa para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de
"1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias"
(que resulta média máxima de 4 horas por dia).

O fato de a LEP limitar apenas as horas de estudos, não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A “mens legis” que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP, é a de que tal detalhamento no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o artigo 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição, para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas – o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.

No mais,
não é razoável nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo, ferindo de morte o princípio da isonomia
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal, ordenando realização de novo cálculo, levando-se em consideração a carga excedente das 4 (quatro) horas diárias para fins de remição penal.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024